Tribunal: TJSP
Processo: 1004197-45.2017.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
*AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação das Empresas demandadas, mantendo sentença de parcial procedência mediante a qual as rés foram condenadas de forma solidária a pagar para o autor indenização material de R$ 1.859,00 e indenização moral de R$ 8.000,00, tudo com correção monetária e juros de

Ementa:

*AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação das Empresas demandadas, mantendo sentença de parcial procedência mediante a qual as rés foram condenadas de forma solidária a pagar para o autor indenização material de R$ 1.859,00 e indenização moral de R$ 8.000,00, tudo com correção monetária e juros de mora, além das verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em quinze por cento (15%) do valor da condenação. Empresa embargante que pede a Declaração alegando a ocorrência de contradição quanto à arguição de cerceamento de defesa, com violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e ao artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, e omissões quanto à natureza do "objeto estranho" e a qualidade do azeite para efeito de consumo, e ainda quanto à aplicação do REsp 1.795.982/SP e da Lei 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora. EXAME: a questão em discussão consiste em saber: (a) se houve cerceamento de defesa pela privação das provas pericial e oral, (b) se a mola faz parte do sistema do bico dosador da embalagem do azeite, sem risco ao consumidor, (c) se a mola em questão configura "corpo estranho" e se implicava a condição de "azeite impróprio para o consumo", (d) se o fato relacionado à mola, indicada como corpo estranho, causou a quebra de um dente do autor durante a refeição indicada, gerando dano material com o tratamento dentário, além de abalo psíquico gerando dano moral "in re ipsa", e (e) se, quanto à correção monetária e aos juros de mora, deve ser adotado o entendimento constante do REsp 1.795.982/SP e da Lei 14.905/2024. O autor alega na inicial que ao preparar o alimento, abriu o vidro de azeite de oliva Gallo para o tempero, sem observar que saiu do frasco a mola de metal que causou a quebra de um dente e que depois viu no interior de outro frasco lacrado do produto dois objetos estranhos com aparência de uma mola e de uma arruela, daí a lavratura de um Boletim de Ocorrência para apuração de crime contra as relações de consumo, pugnando pela inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando no final indenização material de R$ 1.859,80 e indenização moral de R$ 50.000,00. A parte demandada, em defesa no mérito nega a configuração de vício ou fato do produto e a ocorrência do alegado acidente de consumo, ressaltando a ausência de prova do nexo causal para a responsabilização civil. Verifica-se da leitura atenta do Acórdão embargado a efetiva ocorrência de contradição quanto ao exame da preliminar de cerceamento de defesa, porquanto evidenciada a necessidade das provas pericial e oral indicadas na fase oportuna, a modo de possibilitar à parte demandada o exercício do ônus da prova previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Verifica-se também a ocorrência de omissão no Acórdão embargado quanto ao exame da alegação de objeto estranho e de azeite impróprio para o consumo, que haverá de ser suprida após a produção das provas pericial e oral ante o acolhimento da arguição de cerceamento de defesa, restando também prejudicado por ora o exame quanto à aplicação do REsp 1.795.982/SP e da Lei no 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora. Embargos que devem ser acolhidos com efeito modificativo para a anulação da sentença. EMBARGOS ACOLHIDOS.*